Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-36.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de multa aplicada pela gestora do loteamento, por falta de construção de calçada, anterior à alienação – Cláusula contratual que prevê expressamente que a responsabilidade por eventuais débitos existentes até a data da outorga de escritura é dos vendedores – Fator gerador da multa que é anterior à

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de multa aplicada pela gestora do loteamento, por falta de construção de calçada, anterior à alienação – Cláusula contratual que prevê expressamente que a responsabilidade por eventuais débitos existentes até a data da outorga de escritura é dos vendedores – Fator gerador da multa que é anterior à transferência do imóvel – Responsabilidade dos alienantes – Ressarcimento devido - Procedência da ação - Sentença confirmada – Honorários de sucumbência – Pedido de redução - Acolhimento - Valor certo e determinado de condenação - Observância dos critérios do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do parágrafo 8o do mesmo estatuto – Sentença, em parte, reformada para esse fim – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.